Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Vistos, etc. À pag. 1 do ID Num 64334516, a Apelante, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QL 12 DO LAGO SUL, requer a retirada do processo da pauta de julgamento da 24a Sessão ordinária presencial, a ser realizada no dia 02 de Outubro de 2024, em virtude da impossibilidade de comparecimento do advogado que realizará a sustentação oral, tendo em vista compromisso assumido na mesma data em São Paulo, onde palestrará em evento jurídico. Peticiona pela designação de nova data para julgamento. Considerando o caráter pessoal da sustentação oral e diante da comprovação do compromisso apontado, tenho por justo o impedimento. DEFIRO, POIS, O PEDIDO. Á Secretaria para nova data de julgamento em sessão presencial. Intimem-se. Brasilia, 25 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator